Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701623-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS OTAVIO SCHNEIDER IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando a informação na petição inicial de que fora interposto recurso administrativo contra a correção da prova subjetiva, intime-se o Presidente da Fundação Getúlio Vargas para que traga aos autos, em 5 dias, o recurso e a resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante para melhor análise da controvérsia. Após, à Advocacia-Geral da União para manifestação, conforme demonstração de interesse no ID 43094189. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador